Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. DISCUSSÃO DA CAUSA DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 531 DO STJ. ÔNUS DE DESCONSTITUIR A DÍVIDA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes (art. 13 da Lei 7.357/85). Ademais, segundo a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
3. Na hipótese, o cheque é suficiente para comprovar a existência da dívida. Conforme o verso do título, não houve compensação, o que indica a permanência da dívida após a apresentação ao banco sacado.
4. Por outro lado, o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito da apelada/autora, ao demonstrar eventual pagamento. Suas alegações são genéricas e não foram acompanhadas de quaisquer provas. A sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.